Tribunal: TCU
Processo: 030.811/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em recurso de revisão, mantendo o julgamento pela irregularidade das contas de convênio, com redução do débito e da multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1980/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.